Tribunal: TCU
Processo: 039.834/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 778/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 039.834/2019-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dejanira Maria da Silva (XXX.098.497-XX); Jania Barbosa Calisto Silva (XXX.145.267-XX); Maria de Fatima Borges Garcia (XXX.415.307-XX); Neusete Carvalho Rocha (XXX.818.035-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de pensão militar em que figuram como beneficiárias as Sras. Mara Terra Sampaio (XXX.357.267-XX) e Talita Regina Sampaio de Souza (XXX.910.717-XX), a fim de se verificar, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade do pagamento dos proventos no posto equivalente ao de 2o Tenente, considerando-se que o militar Erico José Sampaio (XXX.203.747-XX) detinha o posto de 1o Sargento na data do óbito, ficando a unidade técnica, desde já, autorizada a realizar as diligências necessárias para a obtenção da documentação relativa à reforma do instituidor do benefício.